Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
4. A constitucionalidade do sistema de autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação, conforme entendimento do Superior Tribunal Federal, foi apreciada no voto que compõe o acórdão.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.